Tribunal: TJSP
Processo: 2206463-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tomada de Preço no 1/2019, do SAAE de Amparo. Procedimento licitatório frustrado, em razão da inabilitação da única participante. A concessão de prazo para apresentação de nova documentação, prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, é ato discricionário, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não pode o Poder

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tomada de Preço no 1/2019, do SAAE de Amparo. Procedimento licitatório frustrado, em razão da inabilitação da única participante. A concessão de prazo para apresentação de nova documentação, prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, é ato discricionário, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não pode o Poder Judiciário compeli-la a prosseguir com o certame, quando não há outros participantes e/ou interesse público.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206463-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO, é agravado
CONSTRUTORA JG LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13004
Agravo de Instrumento
2206463-76.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
2a Vara de Amparo
Agravante
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Amparo SAAE
Agravada
Construtora JG Ltda. ME
Interessada
Superintendente do SAAE de Amparo
Juíza de Primeiro Grau
Fabiola Brito do Amaral
Decisão/Sentença
11/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tomada de Preço no 1/2019, do
SAAE de Amparo. Procedimento licitatório frustrado, em razão da
inabilitação da única participante. A concessão de prazo para
apresentação de nova documentação, prevista no art. 48, § 3o, da
Lei 8.666/93, é ato discricionário, sujeito a juízo de conveniência e
oportunidade da Administração. Não pode o Poder Judiciário
compeli-la a prosseguir com o certame, quando não há outros
participantes e/ou interesse público.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMPARO SAAE contra a
r. decisão de fls. 15/6 que, em mandado de segurança impetrado por
CONSTRUTORA JG LTDA. ME contra a SUPERINTENDENTE DO SAAE DE
AMPARO, deferiu a liminar para suspender a Tomada de Preço no 1/2019.
A agravante alega que “a empresa não apresentou o documento de qualificação
técnica referente à 'declaração de pleno de conhecimento do local de obras' ou
certidão de visita técnica, e assim sendo, foi procedida sua inabilitação”. Como a
agravada era única participante, a licitação foi declarada frustrada.
Sustenta que o art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, “invocado pela parte para ter seu
direito resguardado, é ato discricionário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 99/102.
Sem contraminuta.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (fls.
113/4).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
A agravada foi a única participante da Tomada de Preço no 1/2019, do SAAE de
Amparo, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra do
sistema de esgotamento sanitário e estações elevatórias do Distrito de Arcadas, de
acordo com o Contrato FEHIDRO no 45.2019, com fornecimento de mão de obra,
materiais e tudo o mais que se fizer necessário (fls. 25/72, autos de origem).
O item 7.7.11 do edital prevê dentre os documentos obrigatórios para a
habilitação: “Atestado de visita técnica, emitida pelo SAAE de Amparo/SP,
comprovando que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação OU Declaração de
pleno conhecimento do local e condições técnicas da execução do objeto, emitida
pela própria licitante participante”.
Quando da abertura dos envelopes, em 13/8/2019, verificou-se que a empresa
não apresentou referido documento, mas uma declaração de regularidade perante
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do art. 7o, XXXIII, da
Constituição Federal (fls. 17).
Por essa razão, foi declarada inabilitada e o procedimento licitatório, frustrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A declaração correta foi apresentada no dia seguinte (data do protocolo em
14/8/2019, às 11h03 fls. 25).
Segundo o art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, “Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis”.
No mesmo sentido o item 22.4 do edital: “Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o SAAE de Amparo
poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas no artigo 48 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações”.
A concessão de prazo para apresentação de nova documentação é ato
discricionário, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Não pode o Poder Judiciário compeli-la a prosseguir com o certame, quando não
há outros participantes e/ou interesse público.
Não se vislumbra, em análise perfunctória, prova inequívoca e pré-constituída de
ilegalidade por parte da autoridade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL